Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-53.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002209-53.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), IZAIAS ANICETO DE MORAES - CPF: 003.299.491-52 (IMPETRANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (LITISCONSORTES), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002209-53.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
IZAIAS ANICETO DE MORAES.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Litisconsorte(s):
BANCO BRADESCARD S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Izaias Aniceto de Moraes contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que declarou deserto recurso inominado por ausência de preparo recursal. O impetrante alegou não ter condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, juntando cópia da Carteira de Trabalho e declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante demonstrou efetivamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, afastando a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade, nos termos do art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A Constituição Federal, no art. 5o, inc. LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os arts. 98 e 99 do CPC garantem a possibilidade de requerer gratuidade da justiça em qualquer fase do processo, inclusive na interposição de recursos, desde que demonstrada a necessidade.

A análise da documentação anexada, como a Carteira de Trabalho indicando a ausência de vínculo empregatício desde 2011 e a declaração de hipossuficiência, evidencia a impossibilidade financeira do impetrante de custear o preparo recursal.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomenda que a concessão da gratuidade da justiça seja pautada na comprovação efetiva das circunstâncias ensejadoras do benefício, em observância ao art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A comprovação de hipossuficiência financeira com base em documentos idôneos, como CTPS sem registro de vínculo recente e declaração de pobreza, justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Izaias Aniceto de Moraes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1009331-63.2024.8.11.0002
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família, anexando cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e declaração de hipossuficiência (ids. 245002673 e 245002679).

A liminar foi deferida no id. 249059189
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 258009697. Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

258484737
.

O Ministério Público, no id. 258647699, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no
1009331-63.2024.8.11.0002,
em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante anexou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), demonstrando que seu último vínculo empregatício se encerrou
em 2011
, além da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos ids. 245002673 e 245002679.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1009331-63.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 249059189)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025